Tribunal: STF
Processo: CC 8453
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA DE SÃO LUÍS/MA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA INSTAURADA POR EMPREGADA DO MINICÍPIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. CONFLITO DIRIMIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



Relatório



    1. Conflito negativo de competência autuado neste Supremo Tribunal em 13.8.2025, sendo suscitante o Tribunal Superior do Trabalho e suscitado o juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA.



O caso



    2. Célia Maria Pereira Paiva ajuizou ação ordinária contra o Município de São Luís/MA e relatou que ocupava “o cargo de auxiliar de serviços diversos (matrícula 04912-8 de 1998 até 2007), que depois passou para o cargo de serviço prestado (matrícula 86372-1 de 2008 até 2019), conforme holerites e fichas financeiras comboiadas aos autos do processo” (fl. 8, e-doc. 4).



    Explicou que “exercia os dois cargos concomitantemente a mais de 20 anos na qual tanto o município de São Luís como o Estado do Maranhão tinham ciência deste acúmulo de cargos e nada fizeram durante todo este lapso temporal, decaindo, assim, o direito de reivindicar tal acúmulo, pois houve uma convalidação destes atos administrativos pretéritos” (fl. 10, e-doc. 4).



    Argumentou que “a desvinculação arbitrária da demandante ao seu vínculo provocou e continua a provocar vários transtornos psicológicos, econômicos, sociais e, principalmente, familiares, haja vista que a mesma é o esteio de sua prole e toda sua família”(fl. 10, e-doc. 4).



    Pediu fosse o Município condenado ”a reintegrar a parte autora no seu cargo de serviço prestado e condenar a requerida a pagar o retroativo dos meses em que esteve afastada ilegalmente das suas funções, ou, caso Vossa Excelência não entenda assim, que pelo menos determine que a parte ré pague à parte autora as verbas trabalhistas nas quais tem direito, quais sejam: pagamento do aviso prévio, férias vencidas, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, multa prevista na CLT por quitação de verbas trabalhistas fora do prazo legal (artigo 477, parágrafo 8°), direito aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados, multa de 40% sobre o FGTS e valor correspondente ao FGTS relativo a todo o período laborado a título indenizatório, já que a parte ré não realizou nenhum deposito do FGTS” (fls. 21-22, e-doc. 4).



    Em 7.2.2020, o juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA declinou da competência para conhecer da ação e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho (fl. 8, e-doc. 8). Estes os fundamentos da decisão:



    “Com efeito, a competência se vincula à causa de pedir, e, no caso, a ação se fundamenta na alegação da existência de suposta ilegalidade na rescisão de contrato de trabalho celebrado de forma precária, sem concurso público.



    Face ao exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e determino, por conseguinte, a remessa imediata dos autos para a Justiça do Trabalho, observadas as formalidades legais”.



    Em 19.6.2020, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Luís/MA julgou procedente a ação e condenou o Município de São Luís ao pagamento de verbas trabalhistas (fls. 1-4, e-doc. 10). 



    Em 15.2.2023, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de São Luís e deu provimento ao recurso da autora (e-doc. 15).



    Contra essa decisão, o Município de São Luís interpôs recurso de revista, negado, pelo que interpôs agravo de instrumento, provido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho para destrancar o recurso de revista (e-doc. 30).



    Em 18.3.2025, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho conheceu do recurso de revista, provendo-o “para, reconhecendo a incompetência material da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente demanda, suscitar conflito negativo de competência e determinar, por conseguinte, a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para dirimir a controvérsia relativa à competência para julgar a presente demanda (art. 102, inciso I, alínea o, da Constituição Federal de 1988)” (e-doc. 43). Esta a ementa do julgado:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO - INCOMPETÊNCIA - JUSTIÇA DO TRABALHO - CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA Por vislumbrar violação ao artigo 114, I, da Constituição da República, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o processamento do recurso denegado. II - RECURSO DE REVISTA DO MUNICÍPIO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nos 13.015/2014 E 13.467/2017. CONTRATAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA CONTRATAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. I . Trata-se de recurso de revista interposto pelo Reclamado MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a presente demanda. II. Extrai-se do acórdão regional que a controvérsia diz respeito à natureza jurídica da relação mantida entre as partes e à validade da referida contratação. Consta, ainda, da decisão recorrida que a parte Reclamante foi contratada por ente da Administração Pública após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público. III. Ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.202-9/AM, com reconhecimento de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para apreciar causas em que se discute o desvirtuamento da contratação administrativa é da Justiça Estadual Comum. A esse respeito, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-administrativa. Com fundamento na decisão acima referida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (AgReg na Reclamação 9625/RN, Relator para o Acórdão Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 25/03/2011 – destaque nosso). IV. Como se observa, se a solução da controvérsia passa pelo exame da questão atinente a existência, validade e eficácia de uma relação de natureza jurídico-administrativa entre o Poder Público e o trabalhador, a Suprema Corte tem declarado reiteradamente caber à Justiça Comum fazê-lo. V. Recurso de revista de que se conhece para suscitar conflito de competência, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, na esteira do art. 102, inciso I, alínea o, da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 45).



    3. Em 13.8.2025, os autos do presente conflito de competência vieram-me em conclusão (e-doc. 53).



    Analisados os elementos constantes do processo, DECIDO.



    4. Este Supremo Tribunal assentou ser competente para dirimir conflitos de competência instaurados entre juízes de primeiro grau e o Tribunal Superior do Trabalho (CC n. 7.027, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 1º.9.1995; CC n. 7.149, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 28.11.2003; CC n. 7.545, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 14.8.2009; e CC n. 7.242, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe 18.12.2008).



    5. Célia Maria Pereira Paiva foi contratada pelo Município de São Luís/MA sem prévio concurso público e no regime celetista.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    7. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “Cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de Direito Administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Em 22.3.2021, este Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 44.025/RO ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa e decidiu pela competência da Justiça comum para conhecer da ação:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que ‘a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores’ (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 44.025-AgR/RO, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.5.2021, grifos nossos).



    Em 28.8.2023, no julgamento da Reclamação n. 57.231-ED/RO, para a qual fui Redatora para o Acórdão, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 25.9.2023, grifos nossos).



    Em 22.8.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal decidiu o Agravo Regimental na Reclamação n. 60.220/PA:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 736/STF. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que ‘compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo’ (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red p/ ac. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2011). 2. A norma a ser extraída da Súmula 736 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é a de que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações cujo objetivo seja corrigir, no ambiente de trabalho como um todo, eventuais descumprimentos de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde. Extrai-se da decisão rescindenda a condenação do Município agravante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau mais elevado por haver trabalho de servidores públicos de determinado cargo em condições insalubres. Assim, verifica-se que não se almejou, com a ação, corrigir irregularidades que atingem a todos trabalhadores em determinado ambiente laboral. 3. Por se tratar, na origem, de pedido de rescisão de julgado, que garantiu direito individual de servidores públicos sujeitos ao regime jurídico-estatutário, e não de restaurar o respeito a normas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores eventualmente descumpridas, é de se reconhecer a plausibilidade da rescisória por força do art. 966, II, do CPC, uma vez que compete à Justiça Comum, e não à Trabalhista, analisar o pleito, nos termos do que fixado na ADI 3.395. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 60.220-AgR/PA, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2023, grifos nossos).



    No mesmo sentido, em reclamação de minha relatoria, decidiu a Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE FUNASA. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA AO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.017-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022, grifos nossos).



    No julgamento da Reclamação n. 31.026-AgR, para o qual fui Redatora para o acórdão, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (DJe 18.2.2020).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre Célia Maria Pereira Paiva e o Município de São Luís/MA está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, na esteira dos precedentes.



    11. Pelo exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro competente a Justiça comum para processar e julgar a demanda, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (inc. I do parágrafo único do art. 955 do Código de Processo Civil).



    Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de São Luís/MA.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora